Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-64.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000040-64.2022.8.11.9005
Agravante: Zélia Regina da Silva Santos
Agravado: Mato Grosso Previdência – MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento em que a Agravante alega ser servidora pública estadual, aposentada por invalidez, consoante Ato no 4.520/2019, em razão de doença grave, nos termos do art. 213, inciso I, § 1o da Lei Complementar no 04/90, mais as disposições da Lei Complementar no 407 de 30/06/2010 e suas alterações. Diz que como teve reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, surgiu à possibilidade de requerer a isenção do imposto de renda e isenção da contribuição previdenciária até o valor máximo do teto, estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
Afirma que protocolou pedido administrativo junto ao MTPREV o qual foi indeferido, sob a alegação de que com o advento da Emenda Constitucional n° 103/2019 houve revogação do dispositivo constante no art. 40, § 21, da Carta Magna (imunidade da contribuição previdenciária), conforme consta no art. 35, inciso I, alínea “a” da referida e emenda, referendada pela Emenda da Constituição Estadual n° 92/2020.
Aduz que o MTPREV implementou a contribuição previdenciária de servidores inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01(um) salário mínimo da remuneração de inatividade da Agravante, conforme disposto no artigo 2o, § 5o, da referida lei.
Informa que, por isso, ajuizou a ação, feito no 1029435-78.2021.8.11.0003, onde requereu a isenção da Contribuição Previdenciária, até o valor que supere o limite máximo do teto dos benefícios do RGPS. Todavia, ao analisar o pedido de tutela antecipada, equivocadamente, entendeu o Juiz de piso pelo indeferimento da tutela de urgência.
Ao final requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja suspenso o desconto de contribuição previdenciária, e que incida a alíquota de 14% apenas sobre os valores que excederem o teto do RGPS.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Observo que o Juiz de Direito não indeferiu, nem deferiu o pedido de liminar, pois decidiu: “Diante disto, postergo a apreciação do pleito liminar para depois do contraditório”. Bem como que a ação principal foi ajuizada no dia 30/11/2021, às 13:46 horas, e que na mesma data, às 15:06 horas, portanto pouco mais de uma hora após, foi proferida a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento.
Verifico que a contestação foi apresentada pela parte ré no dia 09/12/2021, e que após não houve nova apreciação do pedido de concessão de liminar, nem novo pedido de manifestação a respeito pelo Juiz de Direito.
O presente Agravo de Instrumento foi protocolado no dia 24/01/2021, poderia ter sido solicitado nova reapreciação do pedido de liminar, por já haver o contraditório, que foi a condição dada pelo Juiz de Direito para apreciar o pedido de liminar.
Assim, entendo que a Agravante deverá previamente requerer ao juízo “a quo”, a reapreciação do pedido de liminar. Após, tal providência, se não for proferida decisão, no prazo legal, poderá requerer a reapreciação do pedido de liminar, neste Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, por não ter sido requerido ao Juiz de Direito a reapreciação do pedido de concessão de tutela de urgência, após a apresentação da contestação, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se o Juiz de Direito sobre a presente decisão (CPC, art. 1.019, I).
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se sobre a pretensão da Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o referido prazo, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 25 de janeiro de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator